Tribunal: TJMT
Processo: 1012803-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012803-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Assistência à Saúde, Convênio médico com o SUS, COVID-19]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. - CNPJ: 86.878.469/0001-43 (AGRAVADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUILHERME VALDETARO MATHIAS - CPF: 014.642.457-38 (ADVOGADO), ERIC CERANTE PESTRE - CPF: 083.708.467-93 (ADVOGADO), CAROLINA CARDOSO FRANCISCO MOUTINHO - CPF: 087.574.317-01 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ARMANDO COLTRO EVOLA - CPF: 398.271.148-75 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), BERNARDO CHRISTOVAO GRILLO - CPF: 150.014.947-02 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE - CPF: 949.292.547-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANOS DE SAÚDE – ATENDIMENTO INDEPENDENTEMENTE DA CARÊNCIA, DESDE QUE HAJA PRESCRIÇÃO MÉDICA – TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – MEDIDA SATISFATIVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, FAZ-SE NECESSÁRIO QUE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS NO ART. 300 DO CPC ESTEJAM PRESENTES DE FORMA CUMULATIVA, DEVENDO CONSTAR DOS AUTOS ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO, O QUE DEFINITIVAMENTE NÃO SE VERIFICOU NA ESPÉCIE.

2. AUSENTES UM DOS REQUISITOS AUTORIZADORES NO CASO VERTENTE, QUAL SEJA, O PERIGO DE DANO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA AFETA A SUSPENSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO EM QUESTÃO, MORMENTE SE DIANTE DO CARÁTER SATISFATIVO DA MEDIDA, HÁ PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS SEUS EFEITOS, NA FORMA DO ART. 300, §3o, DO CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação civil pública c/c obrigação de fazer que contra a Bradesco Saúde S.A. e outros, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de compelir as empresas requeridas a promover a imediata liberação para seus segurados do integral tratamento médico prescrito, sem limitação de prazo de internação em qualquer das hipóteses diagnosticadas, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, quando atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a ausência dos requisitos ensejadores, bem como pela necessidade de instrução probatória.

Inconformada, a agravante defende a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, doença viral altamente contagiosa, que já vitimou mais de 200 pessoas no Estado de Mato Grosso, de modo que a medida pleiteada poderá evitar o colapso do sistema público de saúde, porque caso não os segurados não recebam o tratamento pleiteado, terão que buscar o atendimento na esfera pública - SUS.

Segue sustentando, que na ausência de determinação em sede de tutela coletiva, o usuário/segurado precisará ajuizar ação individual para obter decisão concessiva de tutela de urgência, determinando ao plano de saúde a liberação do tratamento de saúde, independentemente do cumprimento do prazo de carência, o que pode colocar em risco a sua vida.

Firme no seu propósito, alega ser impossível fornecer um limite temporal para o pleito inicial, pois, nem a comunidade científica tem um prognóstico para o final da pandemia, além do fato de que as tutelas de urgência podem ser revisadas a qualquer tempo.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para determinar que as agravadas, administradoras dos planos de saúde, forneçam o atendimento aos seus segurados, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus, independente do prazo de carência, quando se tratar de caso de urgência ou emergência.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 47401982).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 50093472, id. 51086970 e id. 51105962), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 51985489), opinou pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para propor a demanda em questão.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública c/c obrigação de fazer em desfavor da Bradesco Saúde S.A. e outros, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de compelir as empresas requeridas a promover a imediata liberação para seus segurados do integral tratamento médico prescrito, sem limitação de prazo de internação em qualquer das hipóteses diagnosticadas, independentemente do cumprimento do prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, quando atestada pelo médico responsável a situação de urgência ou emergência, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ante a ausência dos requisitos ensejadores, bem como pela necessidade de instrução probatória (id. 46616981).

Contra essa decisão se insurgem a agravante, sustentando que a situação emergencial de saúde pública decorrente da pandemia pelo COVID-19, doença viral altamente contagiosa, que já vitimou mais de 200 pessoas no Estado de Mato Grosso, de modo que a medida pleiteada poderá evitar o colapso do sistema público de saúde, porque caso não os segurados não recebam o tratamento pleiteado, terão que buscar o atendimento na esfera pública - SUS.

Segue sustentando, que na ausência de determinação em sede de tutela coletiva, o usuário/segurado precisará ajuizar ação individual para obter decisão concessiva de tutela de urgência, determinando ao plano de saúde a liberação do tratamento de saúde, independentemente do cumprimento do prazo de carência, o que pode colocar em risco a sua vida.

Firme no seu propósito, alega ser impossível fornecer um limite temporal para o pleito inicial, pois, nem a comunidade científica tem um prognóstico para o final da pandemia, além do fato de que as tutelas de urgência podem ser revisadas a qualquer tempo.

Alega ainda, que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para determinar que as agravadas, administradoras dos planos de saúde, forneçam o atendimento aos seus segurados, durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo corona vírus, independente do prazo de carência, quando se tratar de caso de urgência ou emergência.

Pois bem. De início, em que pese à opinião do douto parecer ministerial, convém destacar que a legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública foi pacificada pelo e. STF ao julgar o Tema 607, que é claro ao dispor que
“A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura de ação civil pública que vise a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”
.

Superada essa questão,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Acerca do tema, Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, lecionam,
verbis
:

“
A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano
ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC).”
(Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 10a Ed., Salvador: JusPodivm, 2015 – negritei)

Nessa trilha, é cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa, entretanto, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela recorrente, ao menos em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito alegado e perigo de dano na espécie, para a concessão da medida pretendida.

Isso porque, em que pese as suas alegações, o certo é que não ficou minimamente demonstrado, reafirmo, ao menos nesta quadra inicial, que existência de qualquer negativa de atendimento por parte das seguradoras de saúde nos casos de COVID-19, sendo necessário a realização de instrução probatória.

À vista disso, é de clareza solar que o pleito da autora, ora agravante, é matéria que depende de dilação probatória e exige análise mais aprofundada, impedindo a concessão de qualquer medida antecipatória para este fim.

Assim, na espécie, o juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos ensejadores no caso vertente, senão vejamos,
verbis
:

“
Toda narrativa e argumentação da requerente se baseia em perspectivas, previsões e probabilidades; não foi apresentada prova de nenhum fato concreto em que tenha havido recusa injustificada de qualquer das requeridas, em fornecer o tratamento de saúde em casos de urgência ou emergência
.

Nesse sentido, há disposição expressa na Lei n.o 9656/98 acerca da obrigatoriedade do atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde, depois de decorridas 24 horas da assinatura do contrato, de acordo com as limitações e segmentações do plano.

É oportuno consignar que o pedido da requerente é demasiadamente amplo e não considera uma questão fundamental, qual seja, a de que as operadoras de planos e seguros de saúde não tem obrigação legal ou contratual ampla e irrestrita na prestação de serviços de saúde aos usuários, ao contrario, a relação estabelecida entre eles é regida por um contrato, de acordo com a modalidade de cobertura adquirida
.

Aqui, é oportuno consignar que existem planos de saúde que sequer possuem cobertura para casos de internação hospitalar, que são os planos de cobertura ambulatorial, de modo que seria totalmente extravagante exigir ou obrigar o particular – empresa regida pelo direito privado - a algo para o qual sequer foi contratado.

A existência de períodos de carência nos contratos de prestação de serviços de saúde suplementar tem previsão legal, de modo que para avaliar se a postura da operadora do plano de saúde é ou não abusiva, ao recusar determinado atendimento baseado na previsão contratual de carencia, depende da análise do caso concreto, não sendo possível afirmar tal abusividade no plano abstrato, a não ser que determinada cláusula contratual estivesse sendo questionada, à luz da legislação vigente, o que não é o caso.

Não se verifica, portanto, a plausibilidade do direito alegado.

A pretensão liminar praticamente equipara as operadoras de planos de saúde suplementar ao poder público, ou melhor, ao Estado, nas três esferas de Poder, o qual tem a obrigação constitucional de efetivar, de forma ampla, o direito à saúde a todas as pessoas, tenham elas ou não planos de saúde
.

Esta equiparação certamente implicará no aumento dos custos operacionais não contratados/previstos e, por consequência, e num futuro breve, estes custos serão repassados a todos os usuários daquela modalidade de plano que tiveram aumento na sinistralidade, por eventos imprevistos e sem cobertura na contratação, o que poderá ocasionar inúmeras rescisões contratuais. como se viu num passado recente de crise econômica, quando muitas pessoas deixaram de ter condições financeiras para manter um plano de saúde.

Nesse ponto, a requerente não trouxe aos autos nenhuma informação acerca da capacidade financeira das operadoras de planos de saúde requeridas em atender a sua pretensão, sem que isso implique em uma oneração excessiva e inexequível, tanto para as empresas quanto para os demais usuários que participam da mesma modalidade de plano.

Não se pode olvidar, ainda, que as operadoras de planos de saúde, assim como as demais empresas privadas, também estão sujeitas aos efeitos da propagada crise financeira que se prevê em razão da pandemia, de forma que impor-lhes uma obrigação onerosa, não prevista em contrato, liminarmente, mostra-se como potencial fator prejudicial à plena função social da empresa.

Pode-se vislumbrar, portanto, eventual ocorrência do periculum in mora inverso
.”
(id. 46616981 – negritei)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, confira,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – [...] – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – AUSÊNCIA DE PERIGO DA DEMORA A JUSTIFICAR O PROVIMENTO ANTECIPADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que indefere a medida liminar
.”
(RAI n. 1003571-23.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 15.07.2020 – negritei).

Por outro lado, o direito ainda pode vir a ser assegurado após a instrução probatória, em uma melhor análise da matéria.

Assim leciona Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

“
A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena

de o ilícito ocorrer
, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro
.
Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na demora. Vale dizer:
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito
.”
(Código de Processo Civil comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Oportuna é a lição de José Miguel Garcia Medina,
in verbis:

“
A cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger, mas, também, quanto ao próprio perigo
. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (...)etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo urgência deve ser tomado em sentido amplo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

De outro norte, é certo que o deferimento da medida pretendida, sem análise do mérito da ação, ensejará a satisfação antecipada da demanda.

A jurisprudência soa neste sentido,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA –- POLICIA CIVIL – ESTATUTO ESPECÍFICO - ESCALA DE SOBREAVISO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – AUSENCIA DE REGULAMENTAÇAO – JORNADA EXTRAORDINÁRIA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – AUSENCIA PERICULUM IN MORA – MEDIDA SATISFATIVA – VEDAÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência no recurso de agravo de instrumento depende da demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como da probabilidade do provimento do recurso
.

[...]

Não se defere medida cujo perigo de irreversibilidade se mostra latente.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1002927-80.2016.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 13.09.2019 – negritei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
...”
. (TJRS, RAI n. 70069089787, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO NCPC. REQUISITO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA ALEGAÇÃO. AUSÊNCIA.

-
Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.”
(TJMG, RAI n. 1.0343.15.001186-8/001, 14a Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maia, j. 21.07.2016 – negritei)

Assim, torna-se necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC, patenteando-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela.

De outra banda, é de clareza solar que o deferimento da medida pretendida, nesse estágio da demanda, acarretará na irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que também impede a concessão da tutela antecipada de urgência, nos termos do art. 300, §3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023